Tribunal: TJBA
Processo: 8067017-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067017-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CEMJ ENSINO MEDIO LTDA e outros (3) Advogado(s): GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DESBLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE MANTIDA. VALOR BLOQUEADO MUITO INFERIOR AO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada, em sede de Execução de Título Extrajudicial, que determinou o bloqueio de valores, via SISBAJUD, no qual os Agravantes pleitearam a suspensão da demanda e a liberação da quantia constrita, sob alegação de iliquidez da cédula de crédito comercial e de existência de lide revisional pendente, sustentando prejuízo à subsistência empresarial, diante da constrição de R$ 14.734,30 (quatorze mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), na Execução fundada em dívida superior a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a existência de lide revisional e a alegada iliquidez do título executivo autorizam a suspensão da Execução; estabelecer se o valor bloqueado, via SISBAJUD, por ser reduzido em relação ao débito, deve ser liberado em favor dos Executados/Agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em Execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. A concessão de efeito suspensivo ao recurso, exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento e do perigo de dano grave, a teor do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto. 5. A mera propositura de demanda revisional, não afasta a força executiva do título extrajudicial, nem impõe a suspensão automática da lide executiva. 6. Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, com confirmação em Apelação, afastando-se as alegações de iliquidez do título e de excesso de execução, diante da ausência de demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 917, §§3º e 4º, do CPC. 7. Mantém-se, portanto, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito que embasa a Execução. 8. O valor bloqueado, ainda que inferior ao montante executado, constitui garantia parcial da Execução e deve permanecer à disposição do Juízo. 9. A jurisprudência do STJ afasta o desbloqueio de valores penhorados pelo sistema BacenJud/Sisbajud, apenas, em razão da sua inexpressividade frente ao total da dívida. 10. Inexistem elementos que revelam prejuízo irreparável à atividade empresarial, apto a justificar a liberação da quantia constrita. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. ––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 917, §§3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.255.131/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067017-28.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes CEMJ ENSINO MÉDIO LTDA. e OUTROS (3), figurando como Agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental.